Tribunal: STJ
Processo: 0708425-39.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2379584 - DF (2023/0175317-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDREIA BARBOSA RORIZ - DF038742
EMBARGADO
: FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA
EMBARGADO
: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL
EMBARGADO
: CHRISTIAN NEVES SCHOBBENHAUS
EMBARGADO
: FLAVIA TAVARES FERREIRA
EMBARGADO
: MANUELA CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADA
: CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS - DF016587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO
COM
O
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. A parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, a
reforma do julgado por mero inconformismo com a solução adotada, a qual se baseou
na impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 08ec72c9-7331-4b2b-bb1b-c1435540dde0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2379584 - DF (2023/0175317-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDREIA BARBOSA RORIZ - DF038742
EMBARGADO
: FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA
EMBARGADO
: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL
EMBARGADO
: CHRISTIAN NEVES SCHOBBENHAUS
EMBARGADO
: FLAVIA TAVARES FERREIRA
EMBARGADO
: MANUELA CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADA
: CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS - DF016587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO
COM
O
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. A parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, a
reforma do julgado por mero inconformismo com a solução adotada, a qual se baseou
na impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GRUPO OK
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra o acórdão de fls. 1787-1793,
proferido por esta Quarta Turma, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão singular que negara provimento ao agravo em recurso especial. O referido
acórdão ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGOS 489 E 1022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ESBULHO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51027379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:24
Código de Controle do Documento: f109e787-2f4a-40a9-bf37-007a6578adec

Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não
acatando a tese defendida pela parte recorrente.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões (fls. 1795-1801), a parte embargante aponta a existência de
contradição e omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão foi
contraditório, pois o Tribunal de origem, em decisão mantida por esta Corte,
reconheceu o direito de retenção do imóvel em favor da embargante — o qual,
segundo aduz, decorre da posse, nos termos do art. 1.219 do Código Civil —, mas, ao
mesmo tempo, concluiu que a melhor posse seria exercida pelos embargados.
Alega, ainda, a ocorrência de omissão, uma vez que o Tribunal de origem
não teria se manifestado sobre os motivos pelos quais a posse dos embargados seria
melhor, nem sobre documento que comprovaria que a ocupação por eles exercida
decorreu de mera tolerância de antigo locatário, o que caracterizaria o esbulho após a
rescisão do contrato de locação e o despejo. Defende que a análise desses pontos não
demandaria reexame de provas, mas apenas a correta qualificação jurídica dos fatos.
Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os
vícios apontados, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem
para novo julgamento dos embargos de declaração lá opostos.
Não foram apresentadas impugnações.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
O recurso de embargos de declaração é instrumento processual excepcional
e, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se ao aprimoramento do
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha ao julgador. Não se prestam, portanto, à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
No presente caso, os pontos controvertidos foram minuciosamente
analisados pelo acórdão embargado, não havendo omissão ou contradição a ser
sanada no julgado. A parte embargante, sob o pretexto de buscar o saneamento de
vícios, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e almeja a
rediscussão de matérias já decididas por esta Turma.
A alegada contradição, consistente no reconhecimento do direito de
retenção em favor da embargante e, simultaneamente, na afirmação da melhor posse
dos embargados, foi matéria central do recurso especial e do agravo interno,
devidamente enfrentada no acórdão ora embargado. O julgado foi claro ao manter a
Documento eletrônico VDA51027379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:24
Código de Controle do Documento: f109e787-2f4a-40a9-bf37-007a6578adec

aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a conclusão do Tribunal
de origem, soberano na análise fática, foi de que a pretensão de reintegração de posse
esbarrava na ausência de comprovação do esbulho, principal requisito para a proteção
possessória, conforme apurado em laudo pericial que concluiu que a área ocupada
pelos embargados se encontra fora dos limites do lote reivindicado.
O acórdão embargado reiterou que a análise da tese recursal — seja sobre
a caracterização do esbulho, seja sobre a discussão da "melhor posse" — demandaria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial. A questão foi assim abordada no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 1793):

da análise do excerto supratranscrito, extrai-se que a Corte local, em incursão aos
elementos probatórios dos autos. concluiu que a simples retenção da parte
agravante não se confunde com a posse efetiva. Consignou-se ainda no aresto
impugnado que o Tribunal distrital afastou a alegação de esbulho, sob o
fundamento de que a ocupação localiza-se fora dos limites do lote. Em tal moldura
fática, a reapreciação da matéria no âmbito do recurso especial, de modo a
infirmar os pressupostos adotados na origem, encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, não há omissão a ser sanada. A suposta falta de análise
sobre documento específico que comprovaria a origem precária da posse dos
embargados é argumento que se insere no mesmo contexto fático cuja revisão foi
obstada. O acórdão embargado, ao confirmar a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
abrangeu, por consequência lógica, a impossibilidade de revalorar toda e qualquer
prova documental ou pericial que serviu de base para as conclusões das instâncias
ordinárias.
Verifica-se, portanto, que as alegações da parte embargante não apontam
vício intrínseco ao julgado, mas sim discordância quanto à fundamentação adotada. O
que se pretende é a reforma da decisão, objetivo que transborda os limites da via
recursal eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena
de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:24
Código de Controle do Documento: f109e787-2f4a-40a9-bf37-007a6578adec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.379.584 / DF
Número Registro: 2023/0175317-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07084253920198070001 7084253920198070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDREIA BARBOSA RORIZ - DF038742
AGRAVADO
: FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA
AGRAVADO
: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL
AGRAVADO
: CHRISTIAN NEVES SCHOBBENHAUS
AGRAVADO
: FLAVIA TAVARES FERREIRA
AGRAVADO
: MANUELA CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADA
: CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS - DF016587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
Documento eletrônico VDA51387000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:58
Código de Controle do Documento: f3384f31-dc63-4898-b867-5f51c9162435

GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ANDREIA BARBOSA RORIZ - DF038742
EMBARGADO : FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA
EMBARGADO : INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL
EMBARGADO : CHRISTIAN NEVES SCHOBBENHAUS
EMBARGADO : FLAVIA TAVARES FERREIRA
EMBARGADO : MANUELA CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADA
: CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS - DF016587
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:58
Código de Controle do Documento: f3384f31-dc63-4898-b867-5f51c9162435